Tribunal: TCU
Processo: 021.155/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração na concessão de aposentadoria deferida pelo Comando da Aeronáutica, em benefício da Sra. Lelia Raimundo Franco Tardio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de alteração de aposentadoria deferido pelo Comando da Aeronáutica, em benefício da Sra. Lelia Raimundo Franco Tardio. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU e 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria em favor da Sra. Lelia Raimundo Franco Tardio, concedendo-lhe, excepcionalmente, o correspondente registro, sem prejuízo de esclarecer ao Comando da Aeronáutica que, a despeito da chancela de ilegalidade, a parcela referente à Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos - GDACE, uma vez amparada por decisão judicial transitada em julgado, deverá ter seu pagamento mantido.